Tribunal: STF
Processo: ARE 1407968
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ICMS - Pretensão inicial ao reconhecimento do direito de efetuar o pagamento da dívida tributária sem a incidência de juros moratórios fixados pela Lei Estadual nº 13.918/09, no que exceder ao índice federal estabelecido para os débitos fiscais da União - Improcedência da ação pronunciada em primeiro grau - Reforma da decisão - Adesão do demandante no programa de parcelamento que não afasta a jurisdição - Possibilidade de discussão judicial dos aspectos jurídicos envolvendo cobrança de dívidas tributárias - Juros aplicados conforme Lei 13.918/2009 e resoluções posteriores - Abusividade verificada - Inconstitucionalidade reconhecida pelo Órgão Especial desta E. Corte - Necessidade de repetição dos valores pagos a mais - Recurso provido” (doc. eletrônico 9, p. 2). 



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5º, caput e inciso II; 18; 24, I e § 1º e § 3º; 25, caput e § 1º; 26; 27; 28; e 150, I, da mesma Carta (doc. eletrônico 11).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos da causa.



    De fato, o recorrente cingiu-se a desenvolver argumentos genéricos sobre a matéria em exame, sem particularizar de que modo o tema tratado nestes autos seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC/2015. Nessa linha, destaco julgado do Plenário, cuja ementa segue transcrita:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO TEMA Nº 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR FORMULADA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC NÃO OBSERVADO. RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONSUNÇÃO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem.



    2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto de acórdão cuja publicação se deu após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.432.654 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe 20/6/2023, grifei).



    Ademais, observo que, à exceção do art. 24, I § 1º e § 3º, da Lei Maior, os demais dispositivos apontados pelas recorrentes não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nessa linha, transcrevo a ementa do ARE 1.423.140 AgR/SP, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, (DJe 7/6/2023):



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ISENÇÃO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 279 E 280/STF. 



    1. No tocante ao art. 150, § 6º da CF, a alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    2. Quanto ao restante, segundo consignado pelo Tribunal de origem, a isenção reconhecida em favor da concessionária decorre de lei e não do contrato de concessão. Dissentir de tal compreensão demandaria o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência dos enunciados da Súmula 279/STF e 280/STF. Precedente. 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”.



    Além disso, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia dos autos com base nos seguintes fundamentos:



    “[...]



    Superada tal discussão, cabe analisar a questão impugnada pela demandante acerca da aplicabilidade da lei estadual 13.918/09 para fins de fixação de juros de mora.



    Citada norma, além de outras providências, alterou o sistema de atualização monetária e cômputo de juros de m ora nas hipóteses de descumprimento das obrigações instituídas pela legislação do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, substituindo o padrão que equiparava tal sistemática à Taxa SELIC. 



    Sendo assim, estabeleceu-se elevadíssima taxa de juros, que transbordou do padrão da Taxa SELIC que é utilizado pela União na recomposição de seus créditos tributários desde a edição da Lei n.º 9.250/95.



    Os juros moratórios e a correção monetária, no âmbito fiscal, são institutos intimamente ligados aos Direito Tributário e Financeiro, situados no campo da competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, e, por isso, submetidos às normas gerais contidos na legislação federal (art. 24, I , e §§ 1º ao 4º, da Constituição Federal). Assim, os Estados não podem criar ou estabelecer índices e taxas superiores aos estabelecidos pela União na cobrança dos seus créditos. Bem por isso, o Colendo Órgão Especial desta Corte, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n.º 0170909-61.2012.8.26.0000, relativa aos artigos 85 e 96 da citada Lei Estadual n.º 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual n.º 13.918/09, deu parcial procedência ao pedido, nos termos que seguem:



    [...]” (doc. eletrônico 9, pp. 6-8).



    Assim, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessária a reanálise da interpretação dada pelo Juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Leis 6.374/1989, 9.250/1995 e 13.918/2009), o que é vedado pela Súmula 280/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. DATA DE RECOLHIMENTO DO ICMS. DIFERIMENTO. LEI ESTADUAL Nº 6.374/1989. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (ARE 1.420.203 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20/6/2023, grifei).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA A FRENTE. BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA SUPERIOR À BASE DE CÁLCULO REAL. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO PAGO A MAIOR. TEMA 201 DE REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. ALCANCE DO DIREITO PREEXISTENTE PREVISTO EM NORMA ESTADUAL. ARTIGO 66-B, II E § 3º, DA LEI 6.374/1989 DO ESTADO DE SÃO PAULO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INVIABLIDADE. SÚMULA 280 DO STF. PROCEDIMENTOS, CRITÉRIOS E REQUISITOS PARA A RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO PAGO A MAIOR NO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.020. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A incidência ao caso da modulação dos efeitos da decisão prolatada pela Plenário desta Corte no julgamento do RE 593.849 Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/4/2017, Tema 201 de Repercussão Geral, demanda a análise da legislação infraconstitucional local (artigo 66-B, II e § 3º, da Lei 6.374/1989 do Estado de São Paulo), de forma a aferir o alcance do direito preexistente à decisão desta Corte, providência que esbarra no óbice da Súmula 280 do STF. 



    2. A controvérsia relativa a procedimentos, critérios e requisitos para a restituição de tributo pago a maior no regime de substituição tributária progressiva não possui repercussão geral (ARE 1.222.648-RG, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, DJe de 26/9/2019, Tema 1.060). 



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE 1.378.778 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14/11/2022, grifei).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO. EXIGÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO COMO REQUISITO PARA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO TRIBUTÁRIA. OFENSA REFLEXA. LEI ESTADUAL N. 6.374/1989. ENUNCIADO N. 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS “C” E “D” DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. 



    1. Divergir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto à necessidade de garantia do juízo para a suspensão da execução fiscal – demandaria a reinterpretação do Código Tributário Nacional e da legislação local (notadamente a Lei n. 6.374/1989). Incidência do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo. 



    2. Não se admite a interposição de recurso extraordinário com fundamento na alínea “c” do inciso III art. 102 da Constituição Federal, quando o Tribunal a quo não houver assentado a validade de lei ou ato de governo local contestado em face da Carta Federal. 



    3. Ante a ausência, no pronunciamento de origem, de qualquer afirmação acerca da validade de norma local confrontada com lei federal ou de conflito de competência legislativa entre entes federados, descabe adotar, como autorizador da interposição do recurso extraordinário, o permissivo contido na alínea “d” do inciso III do art. 102 da Carta Magna. 



    4. Agravo interno desprovido (ARE 1.360.326 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17/4/2023).



    Com essa mesma orientação, menciono as seguintes decisões, entre outras: ARE 1.382.860 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 14/8/2023; ARE 1.448.649/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente) (DJe 25/7/2023) e RE 1.396.945/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia (DJe 31/8/2022).



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo juízo de origem, observados os limites do art. 85, § 2° e § 3°, do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de agosto de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator